Tribunal: TJDFT
Processo: 0750547-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750547-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AISLAN DOS SANTOS MATHEUS ALVES AGRAVADO: CELICIO FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Aislan dos Santos Matheus Alves em face da r. decisão (ID 21718164, Pág. 195) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Celicio Fernandes da Silva, indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio via SISBAJUD, para que informasse a natureza da respectiva conta bancária. O Agravante sustenta, em síntese, que a lei processual caracteriza como impenhoráveis as verbas de natureza salarial ou de poupança no importe de até 40 (quarenta) salários-mínimos. Por consequência, reputa fundamental que a instituição financeira informe à Defensoria Pública sobre a natureza da conta em que efetivada a constrição, para que possa requerer, na condição de Curadora Especial, a exclusão da penhora, caso se enquadre na previsão legal de impenhorabilidade. Aduz que a impossibilidade de contato com a parte assistida faz com que a imputação do ônus à Defensoria, tal qual determinado na r. decisão agravada, seja medida desarrazoada, que viola o devido processo legal. Ante a possibilidade de expropriação de verbas impenhoráveis, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja imediatamente determinada a expedição do ofício requerido, bem como a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, a fim de que a penhora permaneça suspensa até o julgamento do mérito. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Nesse juízo de cognição sumária, partilho do mesmo entendimento exposto na origem, de que “se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa” (ID 21718164, Pág. 195). De fato, o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC/15 expressamente afirma que “incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis” (grifou-se). Dessa forma, não cabe ao Judiciário imiscuir-se nas responsabilidades atribuíveis exclusivamente ao devedor para, a título de cooperação, realizar as diligências que lhe cabe na condução do processo. Obviamente, cooperar com as partes não significa substituí-las. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos mecanismos de que o Magistrado detêm para o exercício da função jurisdicional, instrumentos que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. Penso, portanto, que o princípio da cooperação deve ser interpretado sistematicamente com as demais regras afetas ao rito executório. No caso em exame, ainda que a parte esteja representada pela Curadoria Especial, deve-se ter em mente que a impenhorabilidade é regra excepcional, visto que a obtenção da atividade satisfativa é a principal intenção da fase de cumprimento de sentença. Logo, diante do benefício processual que os curadores especiais detêm de impugnarem genericamente os fatos, consoante o art. 341, parágrafo único, do CPC/15, considero que a expedição do ofício, tal qual pleiteado pela Defensoria Pública, não é essencial para a defesa dos direitos do assistido. Registro que, mesmo em se tratando de verbas salariais, tenho adotado o posicionamento, consoante com a jurisprudência do c. STJ, de ser possível o afastamento da impenhorabilidade quando o percentual penhorado não atinge a dignidade do devedor. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA INFORMAR A NATUREZA DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. I - Nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, compete à executada demonstrar que os valores bloqueados por meio do sistema Bacenjud são impenhoráveis II - A ausência de conhecimento da realidade fática desonera o curador especial de impugnar de forma especificada. Depois, a possibilidade de penhora sobre ativos financeiros é a regra, de modo que a impenhorabilidade das verbas constritas, enquanto norma de exceção, deve ser arguida e comprovada pela própria devedora, não sendo possível exigir do juízo a diligência para verificar a sua natureza junto à Instituição Financeira. IV - Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno” (Acórdão 1279352, 07115776420208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL. CONVERSÃO AUTOMÁTICA EM PENHORA. CURADORIA DE AUSENTES. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA VERIFICAR A NATUREZA DA CONTA CORRENTE. FALTA DE AMPARO JURÍDICO. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 854, caput e §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, a indisponibilidade de ativo financeiro converte-se automaticamente em penhora quando não é impugnada no prazo legal, mesmo que o executado esteja representado pela Curadoria de Ausentes. II. Se o executado não esboça nenhuma reação à indisponibilidade dentro do prazo legal, a conversão em penhora opera de pleno direito e afasta a possibilidade de investigação judicial sobre a natureza da conta corrente, a pedido da Curadoria de Ausentes, para arguição de eventual impenhorabilidade. III. O prazo do § 3o do artigo 854 do Código de Processo Civil é peremptório e sua inobservância extingue o direito de impugnação à indisponibilidade, independentemente do fato de o executado estar representado pela Curadoria de Ausentes, a teor do que dispõe o artigo 223, caput, do mesmo diploma legal. IV. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1268566, 07011553020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL DA PARTE EXECUTADA. ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO PARA ELUCIDAR A NATUREZA DA CONTA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DA VERBA. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 854, §3o, I, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Citada por edital e após bloqueio de valores em sua conta bancária, a parte executada não compareceu ao feito, ficando sua defesa a cargo da Curadoria Especial. 2. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, é ônus da parte devedora/executada comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 3. Em que pese a penhora via Bacenjud realizada nos autos, tem-se que o executado não compareceu ao processo, não manifestando qualquer insurgência à constrição, fato que não se justifica por suposto desconhecimento do bloqueio de valores, uma vez que tem acesso à sua conta bancária. 4. Diante da inércia do devedor/executado em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado, não cabe ao Judiciário, em prejuízo do credor/exequente, efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, haja vista que tal atribuição incumbe à parte devedora e que a execução deve tramitar com vista à satisfação do crédito. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (Acórdão 1268941, 07080137720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente o requisito da probabilidade do direito, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator